Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-03.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. condenação ao pagamento. habilitação do crédito no juízo do inventário. não comprovada. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. reconhecimento da dívida em PRIMEIRAS DECLARAÇÕES EM INVENTÁRIO. prescrição implementada. renúncia tácita. caracterização. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- "A renúncia tácita da prescrição somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente" (AgInt no AREsp 918.906/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017).
- No caso, a sentença que condenou o devedor ao pagamento das taxas condominiais transitou em julgado em 01/07/2010. O credor não comprovou ter habilitado o crédito nos autos de inventário, contudo houve o reconhecimento da dívida em 14/01/2013, de modo que a prescrição intercorrente operou-se em 14/01/2018. E o fato da própria parte devedora, em 07/05/2018, postular em juízo a venda de imóveis que compõem o acervo patrimonial e para quitação da totalidade do débito, indicou inegável intenção de pagamento, o que caracterizou a renúncia tácita à prescrição.
- Sentença cassada e determinada a devolução do feito ao Juízo de origem para regular processamento.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.